Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDOI. Caso em Exame1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta contra sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão de veículo, motivada pela inércia no recolhimento das custas complementares. O embargante aponta omissão e contradição no julgado, alegando ausência de citação válida do réu, falta de formação da relação jurídica processual, necessidade de intimação prévia da parte autora e violação aos princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual e primazia do julgamento do mérito.II. Questão em Discussão2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não examinar a alegada ausência de formação da relação processual e os princípios da boa-fé, cooperação e primazia do mérito; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados no julgado.III. Razões de Decidir3. A omissão relevante para fins de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de análise de questão ou pedido suscitado pelas partes ou examinável de ofício; no caso, a desnecessidade de intimação prévia foi expressamente analisada no acórdão, à luz da jurisprudência do STJ.4. A contradição passível de correção por embargos, por sua vez, refere-se à incongruência interna do julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não entre a decisão e o entendimento da parte embargante.5. Os princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual e primazia do julgamento do mérito não foram suscitados na apelação, razão pela qual não era exigível sua análise no acórdão embargado.6. A discordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão ou contradição, não sendo possível rediscutir a causa por meio dos embargos de declaração.IV. Dispositivo7. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 3o; 1.022, I e II.

r